Tribunal: CARF
Processo: 10540.721526/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721526/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
AGROPECUÁRIA PATO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CIÊNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA. EDITAL. OUTROS MEIOS LEGAIS. PRÉVIA TENTATIVA.
FRUSTRAÇÃO. INDISPENSÁVEL.
A ciência de intimação mediante Edital revela-se meio subsidiário, que deverá
ser utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra
modalidade legalmente prevista.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
NECESSIDADE.
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida e atender aos demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
REGRA
GERAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no
art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721526/2013-04
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não
compuser rubrica exigida na autuação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito controvertido foi atingido pela
decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.124, de 8 de março
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10540.721510/2013-93, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural referente ao exercício de 2009 (DITR/2009), correspondente ao imóvel rural
“Fazenda Pato Branco” - NIRF no 5.897.271-4.
Da breve síntese do processo
Notificação de lançamento e Impugnação
Pela notificação de lançamento, o contribuinte em referência foi intimado a
recolher o crédito tributário referente ao lançamento do ITR/2009, da multa proporcional e dos
juros de mora calculados incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Pato Branco" (NIRF
5.897.271-4), com área total declarada de 6.000,0 ha, localizado no município de Correntina -
BA.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se nos autos.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-
se com o termo de intimação, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou
cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no período;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas ou da
EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada com produtos vegetais e o respectivo valor, além de desconsiderar
o VTN declarado e arbitrá-lo, com base no Sistema de Preço de Terras -SIPT da RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de
utilização do imóvel, de 84,8 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar, conforme
demonstrativo nos autos.
Considerado cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de
representantes legais, apresentou sua impugnação e lastreada em documentos, alegando, em
síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, e informa que
teve acesso aos autos após ciência, devendo essa data ser considerada como de ciência do
lançamento e sua impugnação, tempestiva;
- no mérito, contesta as inconsistências referidas na descrição dos fatos e
apresenta esclarecimentos sobre elas, bem como o VTN arbitrado com base em dados do
INCRA, muito superior às médias apontadas por seus técnicos, a multa de ofício aplicada
(75,0%), reiterando ser o imóvel produtivo, com grau de utilização acima de 80% e a alíquota de
cálculo de 0,45 %;
- cita e transcreve legislação de regência, Acórdãos do Judiciário e do CARF,
além de ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja considerada tempestiva, acolhida e provida sua
defesa, para declarar improcedente esse lançamento, ou então seja suspenso este julgamento para
novas diligências, com realização de perícia; caso apurado imposto suplementar, que sejam
adotados o GU superior a 80% com alíquota de cálculo de 0,45%, o VTN médio dos imóveis da
região oeste da Bahia, citado pelos técnicos do INCRA, e a multa de ofício no patamar de 20%,
protestando, ainda, por provar o alegado com todos os meios em direito admitidos, inclusive a
ora requerida prova pericial.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, em
segundo julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais declarada para o ITR/2009,
por falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada no ano-base.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB,
por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia:
1. Alega a tempestividade do recurso interposto.
2. Aduz nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que a mesma violou
os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Manifesta que reportado imóvel rural é produtivo, em suas palavras, razão por
que a glosa atinente à APV deverá ser afastada.
4. Ressalta que o arbitramento do VTN com base nas informações do INCRA é
superior ao valor médio indicado tanto nos processos que tratam da reforma agrária como na
apuração do ITBI de imóveis que se encontram em igual situação.
5. Subsidiariamente, assevera que, mesmo admitindo o VTN arbitrado pela
fiscalização, deve ser aplicada a alíquota de 0,45%, e não de 20%, pois o grau de utilização da
terra é superior a 80%.
6. Sustenta que a multa de ofício aplicada tem natureza confiscatória, razão por
que deverá ser reduzida ao percentual de 20%.
7. Por fim, pede:
a) o reconhecimento da tempestividade do recurso;
b) alternativamente solicita a suspensão do julgamento com retorno dos autos,
para demonstração da existência de floresta nativa;
c) no caso de apuração do imposto, requer seja: (i) considerada a área de 4.868 ha;
(ii) reconhecido o grau de utilização 80%, resultando aplicação da alíquota de 0,45%; (iii) seja
adotado o VTN médio de R$ 125,26 ou aquele previsto no SIPT; e (iv) reduzida a multa de
ofício ao patamar de 20%.
7. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
A ciência da decisão recorrida se deu em 27/11/2020 (processo digital, fl. 361), e a peça
recursal foi interposta somente no dia 19/7/2021 (processo digital, fl. 374), revelando-
se notoriamente extemporânea. Contudo, deverá ser conhecida, para análise da
preliminar de tempestividade nela suscitada.
Preliminares
Tempestividade do recurso interposto
Segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30
(trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão de origem que lhe foi parcial
ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão recorrido,
momento em que se considerou intimada a Contribuinte, para fins de contagem do prazo
para a interposição do recurso em análise. Nesse pressuposto, o art. 23 do citado
Decreto trata da ciência de intimação feita por edital, nestes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Como se vê, a ciência por meio de edital considera-se realizada 15 (quinze) dias após a
respectiva publicação, no endereço eletrônico da administração tributária ou
dependência, franqueada ao público, da unidade encarregada pelo reportado
procedimento, bem como na imprensa oficial local. Ademais, cuida-se de meio
subsidiário, utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra
modalidade legalmente prevista.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a interposição do
recurso voluntário - aí se incluindo o momento da ocorrência de ciência da decisão de
origem, assim como o prazo em si e sua forma de realização - passo a enfrentar o caso
em debate.
A Recorrente pugna pela nulidade da intimação efetivada por edital, restando
tempestivo o recurso voluntário interposto, sob o fundamento de que, inicialmente, a
correspondência, dando-lhe ciência do resultado da decisão de origem, foi postada para
endereço divergente daquele por ela informado. Confira-se (processo digital, fls. 378 e
380):
Como se observa do Requerimento de fl. 34, o Recorrente apresentou 2 endereços
para intimação.
1) Caixa Postal 27, com localidade na BR 020, KM 14, em Correntina, BA;
2) Endereço da Administradora de Pato Branco, PR.
Ocorre que a intimação do Resultado de Julgamento da Impugnação NÃO FOI
ENCAMINHADA PARA A CAIXA POSTAL 27.
[...]
O Autuante promoveu a intimação por via posta, sem considerar as disposições do
inciso I do §4o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
Enfrentando propriamente a controvérsia, inicialmente, vale consignar que, segundo o
Documento de Informação e Atualização Cadastral (DIAC) do exercício em foco,
referido imóvel está localizado na BR 020, KM 14, Zona Rural, Correntina/BA - CEP
47.650-000. Contudo, o Termo de Intimação Fiscal no 051013/00005/2012, postado
para endereço diverso (Rua Correntina, 575, Sala 06, Centro, Posse/GO - CEP 73.900-
000), foi devolvido pelo motivo “ausente”, razão por que teve sua ciência efetivada
mediante o Edital no 1, de 9 de março de 2012 (processo digital, fls. 12 e 18 a 23).
Na sequência, a autoridade fiscal redigiu “Termo de Comunicação”, tanto
contextualizando os motivos por que reportada ciência se deu por meio de edital como
requisitando a indicação de endereço atualizado, para o qual deverão ser postadas
as futuras correspondências. Com efeito, sinaliza que uma via da reportada
comunicação também está sendo encaminhada para o endereço cadastral de cada um
dos dois sócios da Fiscalizada. Confira-se (processo digital, fls. 24 a 320):
Comunicamos que foi encaminhado ao endereço indicado pelo sujeito passivo
nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR
referentes aos exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010, o Termo de Intimação Fiscal
de n° 05103/00005/2012, que fora devolvido ao remetente sem a devida ciência
do contribuinte. Desta forma, devido à(s) improfícua(s) tentativa(s) de
notificação por via postal, foi emitido o Edital n° 1 de 09/03/2012, com
consideração de ciência em 24/03/2012, afixado nesta DRF em Vitória da
Conquista /Ba, em local visível e de livre acesso ao público, onde intima-se o
contribuinte referido em epígrafe a tomar a ciência do citado Termo de Intimação
Fiscal.
[...]
Comunicamos também, sobre a necessidade de providências por parte do sujeito
passivo, no intuito de eleger um endereço atualizado para correspondências nas
futuras DITR's, bem assim, a atualização do endereço constante nos cadastros da
RFB. Solicitamos o envio a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil -
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

DRF, com endereço no Termo de Intimação Fiscal n° 05103/00005/2012
anexo, do endereço do sujeito passivo para futuras correspondências,
indicado em documento escrito e assinado pelo responsável pela pessoa jurídica
SEMENTES PATO BRANCO LTDA.
Para ampliar a possibilidade de cientificação deste termo e de seus anexos, uma
via deste Termo de Comunicação foi encaminhada também a cada um dos sócios
da pessoa jurídica SEMENTES PATO BRANCO LTDA, Sra. Maria de Lourdes
Petrycosky, CPF n° 555.061.439-15, e o Sr. Tadeu Zanatta Poletto, CPF n°
220.281.101-04, aos seus respectivos endereços constantes dos cadastros da
RFB.
(Destaque nosso)
Em continuidade, a Contribuinte apresenta dois documentos. O primeiro, relacionando a
documentação acostada aos autos em atendimento ao Termo de Intimação; o segundo,
indicando endereço atualizado para envio de futuras correspondências, neste caso,
exatamente como requisitou a autoridade fiscal no “Termo de Comunicação”. Confira-
se (processo digital, fls. 33 e 34):
REF.: Apresentação de documentos solicitados referente ao imóveis
representados pelos NIRF 5.897.271-4 e NIRF 6.763.334-0
Atendendo vossa notificação, vimos através deste, apresentar os seguintes
documentos:
[...]
REF.: Requerimento para atualização do endereço NIRF 5.897.271-4
Vimos através deste, requerer a atualização do nosso endereço conforme o que
segue:
NIRF: 5.897.271-4
Nome: SEMENTES PATO BRANCO LTDA CNPJ: 32.622.821/0001-56
Endereço: RODOVIA BR 020 KM 14 Cx Postal 27
Complemento: ZONA RURAL Bairro: VILA ROSÁRIO
Município: CORRENTINA UF: BAHIA CEP: 47.650-000
Outro endereço também válido:
Nome: MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI CPF: 555.061.439-15
Endereço: Av Tupi n° 1871 Bairro: CENTRO
Município: PATO BRANCO UF: PARANÁ CEP: 85.504-000
Fones: (46) 32252844 fone/fax (62) 96129432 vivo (46) 99097333 tim
(Destaque no original)
A propósito, na Declaração do ITR do exercício 2011, entregue em 21/5/2012, já consta
o endereço cadastral atualizado, na forma indicada pela Contribuinte. Confira-se
(processo digital, fls. 84 e 85):

Não de forma diferente, pode-se notar que dita atualização também já foi considerada
nos seguintes documentos, conforme transcrição dos respectivos excertos :
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

1. Notificação de Lançamento e endereço de postagem da sua ciência, realizada em
16/10/2013 (processo digital, fls. 3 e 155):

2. Aviso de Recebimento (AR) atestando a entrega da Intimação no 0128/2016, que
cientificou a Impugnante do resultado da primeira decisão de origem (processo digital,
fl. 281):

Por pertinente, o julgador de origem, inicialmente, trilhou pela intempestividade da
impugnação, o que foi refutado por ocasião do primeiro julgamento do recurso
voluntário interposto, sob o fundamento de que, embora dita autuação tenha sido
postada para o “endereço atualizado”, as informações dispostas no Sistema Único de
Controle de Postagem (SUCOP), por si sós, são insuficientes para provar o respectivo
recebimento, nestes termos (processo digital, fls. 339 e 340):
Atendendo ao termo em questão, em 25/05/2012 (fl. 34), a sócia majoritária
indicou expressamente que o endereço atual da empresa era Rodovia BR 020
KM 14 Cx Postal 27 Bairro Vila Rosário, Município Correntina/BA.
E esse foi, precisamente, o endereço para o qual foi enviada a correspondência
referida no Sistema Único de Controle de Postagem (SUCOP), ver fl. 155, a qual
foi devolvida pelo motivo ‘Outros’.
[...]
Não obstante, ainda que em tese se possa admitir a já referida tela do SUCOP
como válida para atestar as condições de postagem da correspondência, no caso
concreto importa destacar não restar claro que tal tela refira-se, especificamente,
à notificação de lançamento hostilizada, pois não é precisado o exercício do ITR
a que corresponde à autuação. De fato, o único exercício mencionado parece ser
o relativo ao ano da expedição da intimação, 2013.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Necessário lembrar que o contribuinte sofreu outras autuações atinentes ao citado
imposto – vide processos nos 10540.721528/2013-95 e 10540.722106/2012-56,
julgados nesta sessão - não sendo possível vincular com margem de segurança
adequada a “consulta postagem por AR 066738595” a qualquer dos lançamentos
em específico, à míngua de referência expressa ao exercício relativo ao fato
gerador, ou ao processo administrativo fiscal que veicula a autuação a que se
refere dita consulta.
Cabe observar que despacho da equipe de fiscalização do ITR, datado de
16/10/2013, recomendou, inclusive, que fosse juntada a tela de opção de
rastreamento do sítio dos Correios na internet, o que não foi efetuado. Tampouco
o AR correspondente foi juntado.
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade da
decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação
das demais razões de impugnação.
Nessa perspectiva, o julgador de origem prolatou nova decisão, cuja ciência ao Sujeito
Passivo ocorreu em 27/11/2020, por meio do Edital no 006831208, eis que o Aviso de
Recebimento (AR), que dela pretendia notificar a Contribuinte, foi devolvido pelo
motivo “Não procurado”. Contudo, vê-se que citada correspondência não foi postada
para o endereço atualizado, consoante excerto que ora transcrevo da Intimação como
e do próprio AR (processo digital, fls. 357 a 361):

Por fim, tocante à matéria controvertida, vale consignar que tanto a Administração
Tributária pode requisitar a atualização cadastral do imóvel rural como o próprio
contribuinte tem a faculdade de eleger endereço para recebimento de correspondências,
ainda que diverso do respectivo domicílio tributário. E, como se viu, foi, de fato, o que
ocorreu no presente caso, pois a Recorrente, em atendimento à requisição da autoridade
fiscal, indicou dois endereços atualizados, aos quais deveriam ser postadas novas
intimações.
Trata-se de mandamento previsto nos arts. 4o, parágrafo único, e 6o, §§ 2o e 3o, da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

[...]
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais -
CAFIR, administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer
tempo, solicitar informações visando à sua atualização.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte
poderá indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente
daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior
alteração.
Ante o exposto, não seria razoável penalizar a Contribuinte em decorrência de equívoco
cometido pela unidade preparadora, razão por que, para deslinde da questão posta,
considera-se que a Recorrente foi cientificada da decisão recorrida somente no dia
17/6/2021, quando teve acesso nos autos. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, conheço do recurso voluntário interposto (processo digital, fl. 388).
Matéria não impugnada nem recorrida
Tanto na impugnação como no recurso interposto, a Contribuinte discorda da autuação
em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do direito
que o Fisco detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do
reconhecimento da referida prejudicial, pois o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação
sob sua análise. Ademais, ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria
tornava-se incontroversa e definitiva administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita
às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do
sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria, tanto na
seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA
7/STJ.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A
INTERPOSIÇÃO
DA
APELAÇÃO.
PRODUÇÃO
DA
PROVA
DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE. A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida
pela preclusão, de modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser
acolhida como omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à
apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e apreciada de
ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente
pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da
obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário
mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando
conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se
vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No
contexto, embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos,
destacam-se (i) a regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e
penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da modalidade de
lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do CTN)
fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e
consolidação de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei
Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os incisos
I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do
correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude, simulação e nulidade do lançamento por
vício formal.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada consoante
retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e
houver antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda
que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na
fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou
quando o respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos
dotados de regras próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173,
§ único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de
autuação anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua aplicação
ao ITR, adentra-se propriamente na tipificação da manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput, traz,
expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante lançamento por
homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras
especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento do imposto
apurado; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento
em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir
suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo, fraude e
simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao exercício autuado,
aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Assim
entendido, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada norma, como
se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se
subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do “pagamento antecipado” nela
tratado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo semântico
carregado na reportada expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e
o temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e
aquela efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta
preclusão temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho, mediante o
Enunciado no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca do que seja
“pagamento antecipado”, nestes termos:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
(Destaquei)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o sentido
e a extensão de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte” e
“ainda que parcial” refletem, respectivamente, tratar-se de tributo lançado por
homologação, bem como que anunciada antecipação não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido. Por conseguinte, tocante ao montante
recolhido, citado entendimento é igualmente aplicável ao imposto ora contestado, vez
que também de apuração e recolhimento a cargo do contribuinte, resultando extinção do
respectivo crédito sob a condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os arts.
138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos
os tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade administrativa
(art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento
em atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato do imposto ser pago após
seu vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais,
o próprio mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade
materializa-se pela ciência do início de procedimento fiscal relacionado à
correspondente obrigação tributária (art. 138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início
da fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único
- como tal, inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada
pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando
manifestado pagamento ocorrer somente após o exercício fiscalizado, contanto que se
dê antes da instauração do procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente
infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial terá seu
prazo contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de ocorrência do
correspondente fato gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos fatos
não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o).
Contudo, despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no
exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da
autuação previamente anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não
demandam esclarecimentos complementares. Afinal, em qualquer caso, explanado
decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de início do procedimento fiscal e
da decisão administrativa irreformável, respectivamente, exatamente como prevê as
vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos
tributos excluídos da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no
parágrafo anterior. Logo, nesse recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente
imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo, fraude e
simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto apurado
correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor prevista no
Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho,
consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo os
seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal,
o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada
por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo, fraude e
simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do imposto
apurado.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante o Enunciado no 72
de sua jurisprudência, nestes termos:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias,
pois manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por meio do
lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o,
do CTN, que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no 148 de
sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada
orientação ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e circunstância, a
sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória é aplicável tão
somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado, como já visto em
transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”, o que
não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, §
3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta
na penalidade pecuniária correlacionada. Portanto, não seria razoável, ao menos,
cogitar a viabilidade jurídica deste Conselho pacificar de modo diverso seu
entendimento acerca do descumprimento das obrigações acessórias atinentes aos demais
tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos no
delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal
tendente a constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o
início de contagem do supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo
excertos da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, delimitando os contornos da
obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR devido e entregar o correspondente DIAT
(arts. 8o, 10 e 12), bem como a condição para a fiscalização iniciar procedimento de
ofício (art. 14), verbis:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a
entrega do DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721526/2013-04

Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto [...]
Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado, embora o
fato gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de janeiro do
respectivo ano, o contribuinte poderá recolher o imposto por ele apurado até o último
dia útil do mês de entrega do correspondente DIAT respectivamente. Ademais, infere-se
que o supracitado art. 14 assegura o direito do Sujeito Ativo iniciar procedimento fiscal
tendente a apurar suposto descumprimento de obrigação tributária (principal ou
acessória), imediatamente após a expiração do prazo final de apresentação da
manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, pode-se sintetizar que o prazo decadencial visto nesta
regra geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o de janeiro do ano
seguinte àquele em que a respectiva declaração foi ou deveria ter sido apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Tratando-se de lançamento referente ao ano-calendário de 2006, conforme art. 173, I, do
CTN - regra geral - o termo inicial do lapso temporal sob análise operou-se em
1o/1/2007, sucedendo seu término em 31/12/2011, anteriormente à ciência da autuação
ora contestada, que se deu somente em 29/4/2015. Portanto, supracitado crédito deverá
ser cancelado, já que atingido pela decadência (processo digital, fl. 340).

Ante o exposto, fundamentado no art. 173,inciso I, do CTN, de ofício, voto por
extinguir o crédito tributário controvertido, eis que atingido pela decadência, restando
prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pelo Recorrente.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito controvertido foi
atingido pela decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 561
DF CARF MF
Original